Tribunal: TJSP
Processo: 1047692-34.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO GRAVAME PARA A REGISTRO DA ESCRITURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Adjudicação compulsória. Hipoteca. Legitimidade passiva do banco. Necessidade de levantamento do gravame para o registro da escritura.
Recurso não provido.